Tribunal: STF
Processo: HC 256813
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 969.366/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2023, por volta de 08h50, na Rua Ângelo Bianco, 1052, Bairro João Mataraia, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, o denunciado, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito drogas, a saber: 9 (nove) microtubos plásticos contendo 2,49 g de cocaína (Metil Benzoil Ecgonina); 1 (uma) embalagem plástica contendo 10,32 g de cocaína (Metil Benzoil Ecgonina); e 1 (uma) embalagem plástica contendo 232,67 g de cocaína [...]. 



    Segundo o apurado, o denunciado praticava o tráfico de drogas nesta cidade, pois tinha drogas em depósito destinadas ao comércio ilegal de entorpecentes. A Polícia Civil realizou diligências preliminares e constatou a verossimilhança das informações, razão pela qual a Autoridade Policial representou a este juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foi deferida. 



    Na data dos fatos, investigadores de polícia dirigiram-se à casa do denunciado para o cumprimento da ordem de busca e apreensão, ocasião em que constataram que o imóvel se tratava da residência da tia e da avó de GABRIEL. Entretanto, Jeniffer Andresa dos Santos da Silva, tia do denunciado, autorizou expressamente o ingresso dos agentes públicos em seu domicílio (fls. 8/9). 



    É dos autos que GABRIEL residia na Rua Maria Aparecida Buckeridge Scanavez, 24, Júlio de Lollo, nesta cidade, mas tomou conhecimento previamente de que estava sendo investigado, e, diante disso, recolheu os entorpecentes, os petrechos e as substâncias utilizadas para a preparação das drogas que tinha em depósito em sua residência e escondeu tudo no quarto de sua tia Jeniffer na noite anterior às diligências da busca e apreensão. 



    Assim, durante as buscas autorizadas por Jeniffer no local dos fatos, os policiais civis lograram êxito em apreender 9 (nove) microtubos do tipo eppendorf contendo cocaína, 2 (duas) embalagens plásticas contendo porções de cocaína ainda não fracionadas, 2.000 (dois mil) microtubos plásticos do tipo eppendorf, potes plásticos contendo éter e acetato em forma líquida, sacos plásticos contendo cafeína, adrenalina e tetracaína - substâncias comumente empregadas para a preparação das drogas para o comércio espúrio. 



    Em seguida, os policiais civis dirigiram-se à residência de GABRIEL, ocasião em que ele assumiu a propriedade das drogas, petrechos e substâncias apreendidas no quarto de sua tia Jeniffer, bem como autorizou a realização de buscas em sua casa. Durante as diligências na casa de GABRIEL, foi apreendido um caderno com anotações típicas do comércio de drogas (laudo pericial de fls. 98/103).



    É certo que as circunstâncias da apreensão, as notícias-crime desqualificadas acerca da traficância desenvolvida pelo denunciado, o relatório das investigações preliminares realizadas pela polícia civil (fls. 4/10 dos autos da cautelar de busca e apreensão nº 1504560-38.2023.8.26.0572), a apreensão de grande quantidade de petrechos para o tráfico e de substâncias comumente empregadas para a preparação de drogas, tudo evidencia que tais substâncias destinavam-se ao comércio ilícito de entorpecentes.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Relativamente à apontada violação de domicílio, da atenta análise dos documentos acostados ao feito, não se verifica o constrangimento ventilado. 



    Na espécie, asseverou o Tribunal a quo que a diligência foi realizada em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, em relação ao qual houve apenas mera divergência quanto à numeração do imóvel e que “de todo modo, o documento de fls. 08/09 comprova que o ingresso dos policiais no imóvel nº 1052 foi autorizado por Jeniffer dos Santos Andresa da Silva, tia do acusado Gabriel e moradora da residência”. 



    [...] 



    Nessa conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Nesta ação, “postula a defesa pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio da tia do acusado, sem mandado judicial específico, bem como de todas as que delas derivaram, as quais deverão ser desentranhadas do processo e, consequentemente, absolver o acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente